Tribunal: TJSP
Processo: 1003942-25.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Condomínio. Indenização por danos materiais. Alegação do demandante de que o alagamento que danificou os elevadores do condomínio edilício decorreu da obstrução causada por um saco plástico no ralo do imóvel dos réus. Inexistência de prova sobre a causa do alagamento e a responsabilidade por ele. Autor que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso I, do CPC. Sentença de

Ementa:
Condomínio. Indenização por danos materiais. Alegação do demandante de que o alagamento que danificou os elevadores do condomínio edilício decorreu da obstrução causada por um saco plástico no ralo do imóvel dos réus. Inexistência de prova sobre a causa do alagamento e a responsabilidade por ele. Autor que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso I, do CPC. Sentença de improcedência mantida.
Recurso não provido